Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR, MAS NÃO ANTERIOR À SENTENÇA. MÁCULA AFASTADA. CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por ausência de provas da materialidade ou do dolo do réu, tampouco em inexigibilidade de conduta diversa, se o acusado foi adequadamente avisado da diligência policial e foi dada sua voz de prisão, por agentes que continham o distintivo da corporação plenamente visível, mas ele ignorou e tentou empreender fuga. Ademais, ao resistir à prisão, empreendeu agressões contra os policiais, que geraram lesões corporais, razão pela qual deve responder pelos dois delitos (resistência e lesão corporal circunstanciada).
2. A condenação por fato anterior ao que se examina, com trânsito em julgado posterior, até pode ser considerada como maus antecedentes, desde que seja anterior a sentença objeto da valoração.
3. Não se fala em confissão espontânea quanto ao crime de lesão corporal se o réu, apesar de confirmar a tentativa de fuga (utilizada como confissão para o delito de resistência), não admitiu as agressões.
4. Recurso parcialmente provido.